Tribunal: TJDFT
Processo: 0003405-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TEMA 1.121 DO STJ. APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II CP. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. O testemunho indireto (de quem ouviu da vítima o relato) produzido em juízo, “sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que, de maneira coerente e harmônica, ratifique o depoimento da vítima, mostra-se suficiente para a condenação (AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017)”.
3. Conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, CP), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, impositiva a condenação do réu.
5. Apelo provido.